Tribunal: TJES
Processo: 0000186-74.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000186-74.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE MARTINS SILVA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000186-74.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE MARTINS SILVA, CHARLES FARIA MARTINS, JULIO CESAR PANDOLFI DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: MARCIO ANDRE NASCIMENTO ROSA - ES33062, RODOLFO NASCIMENTO MALHAME - ES34342
Advogado do(a) APELANTE: GABRIEL BIONDES NASCIMENTO - ES31375-A
Advogado do(a) APELANTE: GABRIEL BIONDES NASCIMENTO - ES31375-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO – RECONHECIMENTO DE PESSOAS – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA – PENA NO MÍNIMO LEGAL – NÃO CABIMENTO – RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a absolvição quando o conjunto probatório é suficiente a ensejar uma condenação. 2. Foi observada toda formalidade que alude o art. 226 do CPP, acerca do reconhecimento de pessoas, realizada nestes autos por meio de fotografia. 3. Não há como reduzir a pena ao mínimo legal, diante da presença de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, nos termos do art. 59 do CP e causa de aumento conforme art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do CP. Recursos Improvidos.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000186-74.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE MARTINS SILVA, CHARLES FARIA MARTINS, JULIO CESAR PANDOLFI DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: MARCIO ANDRE NASCIMENTO ROSA - ES33062, RODOLFO NASCIMENTO MALHAME - ES34342
Advogado do(a) APELANTE: GABRIEL BIONDES NASCIMENTO - ES31375-A
Advogado do(a) APELANTE: GABRIEL BIONDES NASCIMENTO - ES31375-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que, no dia 15/01/2021, na Rua Santa Catarina, Distrito de Santa Cruz, Aracruz/ES, os denunciados e um terceiro não identificado, agindo em comunhão de ações e desígnios entre si, mediante violência, consistente no emprego de armas de fogo, subtraíram 01 (um) celular, 01 (uma) motocicleta e o montante de R$470,00 (quatrocentos e setenta reais) de propriedade da vítima Valdirlei Vargas, 01 (um) celular de propriedade da vítima Emanuele Santana e 01 (um) celular de propriedade da vítima Maria da Penha.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram os mesmos condenados pela prática do crime de roubo majorado, três vezes, em concurso formal.

Ambas as defesas pugnam pela absolvição dos acusados, sob argumento de que não há nos autos prova suficiente para condenação, assim como pela não observância do procedimento do reconhecimento de pessoas.

Entendo desprovido de razão os pleitos defensivos, pelos motivos que passo a expor.

Salienta-se que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 05), boletim de ocorrência (fls. 25/31) e termos de declaração (fls. 09/18).

A fim de melhor esclarecer os fatos colaciono alguns depoimentos.

“(...) QUE: Por volta das 22: 30 horas, o declarante estava em seu comércio de açaí, sediado em mar Azul, em companhia de esposa e uma funcionária; QUE, estavam fechando o bar, quando quatro elementos, três deles armados, os quais chegaram em um carro cinza, não sabendo a marca, se Ideia o Fiesta; QUE, os quatro elementos entraram no bar e anunciaram o assalto, sendo que um pegou a chave da motocicleta que roubaram sendo uma Honda 150, placa MRU 8A54, enquanto os demais saqueavam os pertences, levando a quantia de R$ 500,00 e, três celulares; QUE, ato contínuo, os elementos deixaram o local do crime e sumiram; QUE, o declarante acionou a policia na Barra do Sahy e voltou para casa; QUE, passado um tempo, os policiais foram até a casa do declarante, onde avisaram que os elementos havia sido presos e que viesse para esta Delegacia, depois de ver imagens dos elementos e reconhecer pela fotografia do celular que se tratava dos assaltantes; QUE, também o comerciante do Mar Azul chamado Juarez, comércio sediado na rua Minas Gerais, viu os elementos, os quais estiveram no bar de Juarez comprando cigarros e também pode reconhecê-los; QUE, nesta Delegacia, o declarante novamente tem acesso aos detidos e, após análise espontânea, confirma que JULIO CESAR PANDOLFI DA SILVA, FELIPE MARTINS SILVA e CHARLES FARIA MARTINS foram as pessoas que lhes assaltaram no seu comércio, quando se encontrava em companhia da esposa e funcionária, os quais estavam em companhia de um quarto elemento que não foi localizado. (...)". (Depoimento da vítima Valdirlei Vargas Pereira, em sede policial – às fls. 13/14).

“(...)QUE, aos 16 de janeiro de 2021, por volta das 22h a depoente estava juntamente com sua ex empregadora MARIA fechando o caixa do estabelecimento em que trabalhava; QUE no momento do fechamento do caixa chegou um veiculo de cor cinza escuro; QUE saíram do veículo quatro indivíduos e adentraram no estabelecimento; QUE os indivíduos anunciaram o assalto ao local; QUE não sabe identificar características exatas dos indivíduos, por não ter olhado para os mesmos; QUE um dos indivíduos tinha cabelo pintado de loiro, o segundo era alto e possuía um cordão de prata e não sabendo identificar características dos demais; QUE um dos quatro indivíduos subtraiu a chave da moto, logo no inicio do assalto e saiu com a motocicleta; QUE somente três indivíduos quem subtraiu o dinheiro do estabelecimento e os celulares, QUE seu celular era da marca Samsung, modelo J5, cor prata e com capa de proteção vermelha; QUE apresentada fotografia do nacional JULIO CESAR PANDOLFI a depoente reconheceu sendo como o individuo no qual estava de cordão de prata; QUE apresentada fotografia do nacional FELIPE MARTINS SILVA, a depoente reconhece sendo como individuo no qual tinha o cabelo pintado de amarelo; QUE apresentada a fotografia do nacional CHARLES FARIAS MARTINS a depoente não sabe dizer se era um dos indivíduos envolvidos no assalto. (...)” (Depoimento da vítima Emanuele Santana Pereira, em sede policial – às fls. 99/100).

“(...) QUE a depoente e EMANUELLE estavam fechando o caixa do estabelecimento; QUE VALDIRLEI estava fechando o portão, no momento em que chegou o veículo de cor prata/cinza, com três indivíduos; QUE os três indivíduos adentraram ao local e anunciaram assalto; QUE os três indivíduos eram magros; um com o cabelo loiro e de blusa amarela; o segundo era moreno, olhos grandes, estava de cordão e blusa preta; e sabendo somente identificar que o terceiro individuo era moreno e magro; QUE não havia outro individuo, somente os três; QUE o individuo de cabelo loiro estava armado; QUE o individuo de cabelo loiro ameaçou ao esposo da depoente, colocando a arma, não sabendo identificar o modelo, em sua cabeça; QUE os acusados os acusados subtraíram 3 (três) celulares, R$ 500,00 em espécie e uma quantia de moedas na qual a depoente na sabe identificar; QUE o celular da depoente era da marca SAMSUNG, modelo JPRIME com uma capa de proteção verde; QUE apresentada a fotografia do investigado JULIO CESAR PANDOLFI DA SILVA a depoente reconhece, sem sombras de duvidas, sendo como o segundo individuo, no qual era moreno, olhos grandes, estava de cordão, blusa preta; QUE apresentada a fotografia do investigado FELIPE MARTINS SILVA a depoente reconhece, sem sombras de duvidas, sendo como o primeiro individuo, que possuía cabelo loiro e estava de blusa amarela, QUE apresentada a fotografia de CHARLES FARIAS MARTINS a depoente reconhece sendo como o terceiro individuo, no qual ficou vigiando a ação dos demais (...)” (Depoimento da vítima Maria da Penha Silva, em sede policial – às fls. 102/103).

Assim, restou inconteste nos autos que os acusados subtraíram, mediante emprego de violência e grave ameaça (arma de fogo), os celulares de propriedade das vítimas, quantia em dinheiro e uma motocicleta.

Faço notar que as vítimas, além de reconhecerem todos os apelantes como autores do roubo, ainda prestaram depoimento coerente e preciso com os fatos narrados e as características dos suspeitos, o que torna inequívoca a conduta delituosa dos réus, não havendo que se falar em ausência de autoria.

Quanto especificamente ao procedimento de reconhecimento de pessoas, verifico que o mesmo foi realizado conforme os parâmetros informados pelo art. 226 do CPP, vejamos:

Art. 226.
Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I -
a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il -
a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III -
se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV -
do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Ao me debruçar sobre os autos, corroboro que o reconhecimento de pessoa inicialmente e adequadamente foi realizado por meio de fotografia, tendo em vista o flagrante policial em outra localidade, na qual as vítimas descreveram como eram os acusados, inclusive relatando que um deles possuía cordão de prata, outro tinha cabelo amarelado e bigode, somado ainda à informação de como era o carro em que eles estavam.

Reforço que, neste momento, não era possível a realização do reconhecimento de forma pessoal, todavia as características dos acusados e do carro em que praticaram o crime foram repassadas aos integrantes da segurança pública, para que assim pudessem ser realizadas as buscas.

Desta forma, policias militares efetuaram a abordagem dos acusados com essas características, e como forma de reconhecimento dos mesmos na prática dos crimes, foram tiradas fotos dos suspeitos pelos militares e mostradas as vítimas, que prontamente os reconheceram de forma segura.

Posteriormente, faço notar que, em sede judicial, foi realizado o reconhecimento pessoal dos acusados pelas vítimas Valdirley e Emanuele (fls. 399/404), conforme inciso II do art. 226 do CPP, na qual esse novamente reconheceu, sem sobra de dúvidas, todos os 03 (três) acusados como sendo aqueles que praticaram os crimes de roubo.

Diante de todas as circunstâncias acima expostas, restou claro a participação de Charles, Felipe e Julio nos delitos de roubo, procedendo de forma adequada o devido reconhecimento pessoal, conforme art. 226 do CPP.

Desse modo, mantenho a condenação dos acusados
CHARLES FARIA MARTINS, FELIPE MARTINS SILVA E JULIO CESAR PANDOLFI DA SILVA
como incursos no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, (três vezes), na forma do art. 70, todos do CP.

Noutro giro, pleiteia ambas as defesas pela fixação da pena no mínimo legal.

Noto que a pena-base dos acusados foram fixadas em 05 (cinco) anos de reclusão, já próximo do mínimo legal, em razão da existência de uma circunstância judicial desfavorável aos réus, as circunstâncias do crime.

Cumpre explicitar que a fundamentação empregada pelo juízo primevo, revela-se idônea e impassível de correções, visto que foi devidamente valorada de forma negativa devido ao fato de que as vítimas foram ameaçadas de morte, inclusive sendo apontado a arma de fogo para a cabeça de uma das funcionárias e da vítima Valdirley, ademais, a vítima Emanuele afirmou viver com trauma após o crime.

Ausentes atenuantes, agravantes e causas de diminuição.

Incidiu a causa de aumento pelo emprego da arma de fogo e do concurso de pessoas, conforme art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP, sendo devidamente majorado em 2/3 (dois terços), restando a pena fixada em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Tendo em vista o concurso formal de crimes, sendo atingido 03 (três) pessoas diferentes, o magistrado de primeiro grau exasperou a pena em mais 1/5 (um quinto), tornando-a definitiva em 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Vale salientar que é necessária a aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, eis que o mesmo dispõe de elementos de convicção mais fortes, para justificar a imposição de determinada pena ao réu, sendo cabível eventual modificação da dosimetria, somente nos casos de flagrante irregularidade, o que não é o caso dos autos.

Nessa linha, a reprimenda imposta pelo magistrado de primeira instância deve ser mantida em sua integralidade, por se manter a mesma muito bem fundamentada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)